Tribunal: TJDFT
Processo: 0704996-15.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CORRUPÇÃO DE MENORES. DESCLASSIFICAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL (ART. 146, CP). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. VEDAÇÃO. SÚMULA No 231 DO STJ. AÇÃO DELITIVA ÚNICA. MESMO CONTEXTO FÁTICO. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO ÚNICA DE ACORDO COM O NÚMERO DE CRIMES. DISPOSITIVO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO.
1. Apelação interposta pelo réu, contra sentença condenatória pelos crimes de roubo e corrupção de menores em concurso formal.
2. Evidenciadas a materialidade e autoria do crime de roubo em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, haja vista o depoimento da testemunha e do policial condutor do flagrante, incabível a desclassificação para o crime de constrangimento ilegal (art. 146 do CP).
3. Sendo incontroverso nos autos que o delito de roubo foi cometido em conjunto com adolescente, constata-se o delito de corrupção de menor, que é crime formal, sendo suficiente a prática a conduta por agente imputável na companhia de menor de 18 anos de idade (Enunciado no 500 da Súmula do STJ).
4. Inviável a redução da pena intermediária aquém do mínimo legal em razão do óbice da Súmula no 231 do Superior Tribunal de Justiça, ressaltando-se que os Enunciados de Súmula não se sujeitam a controle de constitucionalidade, como pretende o apelante, tendo em vista que não ostentam natureza de lei ou ato normativo.
5. Tendo sido praticado no mesmo contexto fático, mediante a mesma conduta, dois crimes de roubo e um de corrupção de menores, a unificação deve operar-se entre os três crimes cometidos, mediante a aplicação da fração de aumento correspondente ao número de crimes, no caso 1/5 (um quinto).
6. Constatado erro material no dispositivo da sentença, com relação à incidência das majorantes do crime de roubo, impõe-se a correção de ofício.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Dispositivo da sentença corrigido, de ofício, para se sanar erro material.